Tribunal: TJMT
Processo: 1009220-48.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009220-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA FERREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 804.435.591-04 (RECORRENTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CON
SUMIDOR.
PROGRAMA DE FIDELIDADE.

BLOQUEIO DE CONTA.
EMISSÃO EXCESSIVA DE PASSAGENS PARA TERCEIROS. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONTRATUAIS E TERMOS GERAIS DE USO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Restrições
de
uso

em

programa
de
fidelidade
.
Os

programas
de
fidelidade
,
regi
dos

pelo
Código Civil e
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
,
devem

estabelecer

cláusulas

claras
que
não

coloquem
o
consumidor

em

condição
de
onerosidade

excessiva
. A
pontuação

recebida

possui

natureza de bonificação e objetiva a fidelização do cliente
,
sen
do

facultativas

a

adesão
e a
permanência
no
programa
. Desse modo,
não é abusiva a cláusula que veda a comercialização do bônus

adquirido
(STJ.
REsp
n. 2.011.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
5/3/2024,
DJe
de 12/3/2
024).
O
programa
de
fidelidade
LATAMPASS
prevê
,
em

seu

regulamento
, a
possibilidade de suspensão da conta dos clientes que utilizarem

sua

pontuação
para
emissão
de
mais
de 25
passagens
a
terceiros
(item 1.17). Desse modo,
a

aplicação
de
tal

medida
pela
com
panhia

não

caracteriza

conduta

ilícita
.
Embora
a
parte

recorrente

alegue

ter

tido

sua

conta
de
milhagem

bloqueada
de forma
indevida
,
restou

evidenciado
que
ela

reiteradamente

descumpria

os

termos
de
uso
do
programa
de
fidelidade
, tendo
ultrapassado
o
limit
e
de 25
emissões
para
terceiros

distintos

em

períodos
de 12 meses,
conforme

estipulado
no
regulamento
do
programa
. Tal
fato
é
incontroverso

nos
autos,
conforme

documentação
que
demonstra

a

emissão
de 27
passagens
no
período
de
junho
/2022 a
junho
/2023 e
mai
s
de 30
passagens
entre
junho
/2023 e
junho
/2024.
Destaca
-se que a
parte

reclamante

já

havia

sido

até

mesmo

penalizada

em

ocasiões

anteriores

justamente
pela
emissão
irregular das
passagens

em
favor de
terceiros
(ID 290949447/PJe2;
fls
. 17/18), o que leva a

presumir
que
tinha
pleno
conhecimento
das
irregularidades

na

emissão
das
passagens
e das
regras
do
programa
. Tais
regras
, é
importante

ressaltar
,
são

válidas
e
proporcionais
,
visando

preservar
o
objetivo
principal do
programa
que é a
fidelização
dos
clien
tes
, e
não
a
criação
de um mercado
paralelo
de
milhas
.

2.
Ainda
,
não

há

nos
autos
elementos

probatórios
que
sustentem
a
tese
de
fraude

ou

acesso

indevido
à
conta
da
recorrente

por

terceiros
. A
mera

ocorrência
de
erro
no
nome

constante
no e-mail de
comunica
ção

não
é
suficiente
para
caracterizar

falha

na

segurança
do
sistema

ou

acesso

não

autorizado
,
tratando
-se de
mero

erro
material
sem
o
condão
de macular o
bloqueio

legítimo
da
conta
.
Portanto
, tendo
em
vista que a
parte

reclamante
,
dentro
do
período
de 12
meses,
emitiu

quantidade
de
passagens
superior a 25,
em

clara

violação
dos
termos
do
regulamento
, a
conduta
da
reclamada

encontra
-se
amparada

pelo

exercício
regular de
direito
,
não

havendo
que se
falar

em

conduta

ilícita

ou

falha

na

prestação
do
serviço
. O

juízo
singular
observou

corretamente
que "
a
parte

promovida
,
em

sede
de
contestação
,
argumentou
que
o

programa
de
milhagem

possui

regras
e
condições

previamente

estabelecidas
, e que a
parte

promovente

teria

ultrapassado
o
limite
de
emissões
para
terceiros
,
fixado

em
25 CPFs
distintos
no
período
de 12 meses, o que
caracterizaria

infração

contratual

prevista

na

cláusula
2.7.1(c) do
regulamento
.
Em
razão

disso
,
teria

sido

efetuado
o
bloqueio
da
conta

como

sanção

disciplinar
",
conduta
que
encontra

respaldo

pel
os

itens
1.16 e 1.17 das
condições

gerais
do
programa
de
fidelidade
.

Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
razão

assiste
à
parte

promovida
,
uma

vez
que a
própria

parte

promovente

reconhece
a
contratação
e,
portanto
,
deve

respeitar
as
condições

aplicáveis

a
os

participantes
do
programa
de
fidelidade
",
razão
pela qual
deve
ser
mantida

a

improcedência
dos
pleitos

autorais
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº

9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1009220-48.2025.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DIANA FERREIRA DA SILVA COSTA

Recorrido
:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DIANA FERREIRA DA SILVA COSTA

ajuizou

reclamação

em

face
de LATAM AIRLINES GROUP S.A.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos, etc...
Processo
na
etapa de instrução e sentença.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS ajuizada por DIANA F
ERREIRA DA SILVA COSTA em
face
de TAM LINHAS AÉREAS S.A., objetivando a que a parte promovida “libere imediatamente o acesso ao site/aplicativo do programa de milhas
”.
Alega na inicial, em síntese, que é cliente da companhia aérea promovida por meio do pro
grama de fidelidade denominado “Latam
Pass
”,
bem como que houve bloqueio da sua conta e ficou impossibilitada de utilizar as milhas disponíveis, lhe causando prejuízos. Pleiteia o desbloqueio da sua conta, no estado em que se encontrava antes do bloqueio,
para que a parte promovente passa ter acesso aos extratos das milhas disponíveis, e ter acesso ao extrato das emissões vinculadas a todos os CPF nos últimos 12 meses que antecederam ao bloqueio; que realizem ainda o desbloqueio da utilização do programa de
milhas, sem a limitação de CPF para terceiros até o término da presente demanda”.
Requer os danos morais.

Houve pedido de tutela antecipada e foi indeferida.
Realizada
a
audiência para tentativa de conciliação, esta restou frustrada. A parte promovida apr
esentou contestação argumentou que
o
bloqueio da conta da parte promovente decorreu de violação ao regulamento do programa de fidelidade Latam
Pass
, especificamente da cláusula 2.7.1(c), que prevê a possibilidade
de suspensão ou exclusão do participante qu
e realizar o resgate de benefícios em favor de 25 (vinte e cinco) ou mais terceiros distintos no período de 12 (doze) meses. Sustentou, ainda, que
tal
cláusula é válida, clara e objetiva, não havendo abusividade ou necessidade de contraditório, por se trat
ar de conduta previamente prevista no regulamento, o qual a parte promovente teria aceitado no momento da adesão ao programa.
Alega, por fim, que a medida adotada visou resguardar o bom funcionamento do programa e evitar práticas comerciais paralelas com o
s benefícios concedidos.
Requer
a
improcedência da pretensão inicial.
A parte promovente apresentou impugnação e argumentou pela inexistência de comunicação prévia ou aceitação de termo acerca das alterações contratuais, no mais reiterou os pedidos iniciai
s.
É O RELATÓRIO. Inicialmente, destaco que a matéria é exclusivamente de direito, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2
º e 3º, ambos da Lei
nº
8.078/90, sendo devida
a
inversão do ônus da prova. O mérito da pretensão refere-
se
a
um pedido de reparação por danos morais e desbloqueio de conta no programa de milhas.
Pois bem.
No presente caso, restou incontroverso que a parte
promovente é beneficiária do programa de fidelidade da Latam Linhas Aéreas S.A., denominado “Latam
Pass
”, e que realizou duas aquisições de pontos através do cartão de crédito, sendo as compras efetuadas diretamente na plataforma da própria parte promovid
a, vejamos: Sendo uma compra pontos em 26/08/2024 em 10x de R$ 224,00, valor equivalente a R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais), e outra compra no dia 28/08/2024 pontos sendo parceladas em 10x de R$ 672,00, valor equivalente a R$ 6.720,00 (seis
mil setecentos e vinte reais) só em 2024. Por outro lado, a parte promovida, em sede de contestação, argumentou que
o
programa de milhagem possui regras e condições previamente estabelecidas, e que a parte promovente teria ultrapassado o limite de emissõe
s para terceiros, fixado em 25 CPFs distintos no período de 12 meses, o que caracterizaria infração contratual prevista na cláusula 2.7.1(c) do regulamento. Em razão disso, teria sido efetuado o bloqueio da conta
como
sanção disciplinar. Em análise às cond
ições gerais de
uso
do programa de fidelidade, verifica-se que razão assiste à parte promovida, uma vez que sua conduta encontra respaldo nas cláusulas contratuais previamente estabelecidas, a saber: PROGRAMA LATAM PASS: CONDIÇÕES GERAIS: 1.16 Suspensão e
Exclusão de Cadastro. Serão suspensos e/ou excluídos do Programa todos os Clientes que venham
a
infringir os Termos e Condições e/ou a legislação vigente, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no acúmulo de pontos e/ou no resgate de benefícios, sem p
rejuízo de arcar com
as respectivas responsabilidades civis e criminais relacionadas 1.17 Hipóteses de Infração. Uma vez não ser possível elencar todas as hipóteses de infração aos Termos e Condições e de atos de má-fé, fraude ou ardil ao Programa, abaixo
são indicadas algumas hipóteses meramente exemplificativas: (a) as práticas ilegais ou contrárias aos Termos e Condições; (b) a conduta e/ou o uso irregular, inadequado ou suspeito que contribua para ocorrência de fraudes e/ou utilização indevida no acúmul
o de pontos ou resgate de benefícios; (c) o resgate de benefícios do Programa em favor de 25 (vinte e cinco) ou mais terceiros distintos, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses; (d) a negociação com terceiros sob qualquer forma da compra e ve
nda de Passagens-Prêmio; (e) o fornecimento de informações falsas ou inexatas para a realização de transações do Programa; (f) o fornecimento do número LATAM
Pass
e senha do Programa a terceiros; e (g) outras hipóteses não elencadas no presente item, mas i
dentificadas pela LATAM como irregulares e contrárias ao funcionamento do Programa. Deste modo, razão assiste à parte promovida, uma vez que a própria parte promovente reconhece a contratação e, portanto, deve respeitar as condições aplicáveis aos particip
antes do programa de fidelidade. Ademais, ao aderir voluntariamente aos serviços oferecidos, o consumidor presume-se ciente e concordante com as regras e condições de
uso
, conforme previsto no regulamento do programa, cuja observância é obrigatória para to
dos os participantes. Ainda que a parte promovente alegue desconhecimento das cláusulas em questão, verifica-se que a parte promovida cumpriu com seu ônus probatório, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, ao demonstrar que as disposições co
nstantes no regulamento, inclusive aqueles referentes à limitação de emissões para terceiros, estão vigentes desde agosto de 2018, sendo que a adesão da parte promovente ao programa ocorreu apenas em 2021. Assim, não há
como
sustentar
a
alegação de desconh
ecimento das regras, tampouco se configura qualquer irregularidade na conduta da promovida. Nesse sentido, cito o precedente: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – EMPRESA AÉREA – PONTUAÇÃO DE PROGRAMA DE FIDELIDADE – LIMITAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO D
E PONTOS - DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. Mostra-se razoável cláusula que limita
a
emissão de passagens em favor de terceiros, ante a natureza
fidelizatória
e pessoal do programa de milhagem. O contrato rege-se pelos termos acordados, por forç
a do princípio da autonomia das vontades e da força obrigatória dos contratos.
Não comprovado o ato ilícito é incabível o arbitramento de indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.099260-2/004, Relator (a): Des
.(
a) Habib Felippe Jabou
r, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
02/12/2020, publicação da súmula em 03/12/2020)
Isto posto, considerando que
o
contrato rege-se pelos termos expressamente acordados entre as partes, impõe-se reconhecer que, ao aderir voluntariamente ao programa de fidel
idade, a parte promovente se vinculou às regras e condições previamente estabelecidas no regulamento, inclusive aquelas referentes à limitação de emissões para terceiros.
Demonstrado o regular exercício do direito contratual pela parte promovida e ausente
qualquer conduta ilícita ou abusiva, não há falar em desbloqueio da conta nem em reparação por danos morais. Deste modo,
a
improcedência da pretensão inicial é a medida que se impõe.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, PROPON
HO a rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sem
custas processuais e sem honorários advocatícios, nos t
ermos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Submeto o presente projeto de decisão à homologação da Magistrada Togada, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.
Camila Migueis Alves Juíza Leiga
Vistos, etc...
Para que
produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40, da Lei
nº
9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual
nº
270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos.
Intimem-se. Cumpra-se. Lúcia
Peruffo
Juíza de D
ireito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
ingressou
no
programa
de
fidelidade

em
17/05/2021,
devendo ser consideradas as datas de vigência do contrato
de 12 meses (17/05/2021 a 18/05/2022 e
renovações

anuais
),
d
entro
do qual
poderia

emitir

até
25
passagens
; b)
dentro
do
prazo
de
vigência

anual
, sempre
emitiu

passagens

dentro
do
limite

estabelecido
; c)
houve

fraude
no
acesso
à
conta
da
autora
; d) a
reclamada

praticou

ato

abusivo

ao

bloquear
e
não

conceder

contradi
tório
e
ampla

defesa
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025